Tribunal: STF
Processo: RE 85043
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-08-13
Data de publicação: 1976-08-13

Ementa:
HONORARIOS DE ADVOGADO. DEVOLVIDO AO TRIBUNAL, POR FORÇA DE
RECURSO, O CONHECIMENTO PLENO DA  CAUSA  NO  TOCANTE  A  FIXAÇÃO  DE
HONORARIOS DE ADVOGADO, ESTA ELE ADSTRITO A OBSERVANCIA DOS LIMITES
LEGAIS PARA ESSA FIXAÇÃO VIGORANTES  NO  MOMENTO  DO  JULGAMENTO  DO
RECURSO. APLICAÇÃO IMEDIATA AOS PROCESSOS EM CURSO DO DISPOSTO  NO
ART. 20, PAR. 3., DO NOVO C. PR. CIV.
          RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.